Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702876-17.2025.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: ZILVAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: EDNA FERREIRA DA SILVA DECISÃO O apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em contestação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento na sentença (id 78729494 e 78729517). O apelante sustenta no recurso que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Afirma que é um condomínio voltado à moradia de pessoas de baixa renda. Informa que a taxa condominial é de cerca de R$ 100,00 (cem reais) por mês e que não há serviço de portaria. Ressalta que a limpeza das áreas comuns e a distribuição da correspondência é realizada pelos próprios moradores, pois não há recursos para pagamento de empresa terceirizada ou colaborador. Alega que sua situação financeira é precária, haja vista o alto nível de inadimplência, o que está comprovado nos autos. Cita a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça (id 78729520). Pede, dentre outros pleitos, a reforma da sentença para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O condomínio edilício é um ente despersonalizado e sujeita-se ao regime das pessoas jurídicas (sem fins lucrativos) no que tange à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça sobre a questão: Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE. (...) 5. No que se refere à justiça gratuita, o condomínio edilício (ente despersonalizado) sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas (equiparação às pessoas jurídicas sem fins lucrativos). Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). 6. No caso em foco, a parte autora/embargante não conseguiu comprovar que se encontra em estado de precariedade financeira. Juntou apenas documentos que evidenciam que, no final do ano fiscal de 2024, o condomínio edilício estava com superávit em caixa capaz de cobrir as despesas da demanda judicial. IV. Dispositivo 7. Embargos declaratórios acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. Indeferida a gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes: CF, artigo 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 87, § 2o, 98, 99, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Súmula no. 481, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1824645, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, DJE 15.3.2024; acórdão 1864367, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE 11.6.2024. (Acórdão 1983267, 0725860-49.2021.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) O requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. Não vislumbro motivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. As alegações formuladas no recurso (de elevada inadimplência e de consistir em um condomínio para pessoas de baixa renda), por si só, são insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. O apelante não juntou aos autos documento comprobatório da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ele limitou-se a anexar planilhas relativas à inadimplência das taxas e despesas condominiais (id 78729503 e 78729504). O documento mencionado não comprova o estado de miserabilidade do apelante. Não há juntada dos balancetes, por exemplo, para aferição da situação econômica do condomínio. O indeferimento do requerimento de concessão da justiça gratuita ao apelante é de rigor, diante da ausência de provas que atestem a insuficiência de recursos alegada. Ante o exposto, mantenho indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator